Tribunal: TJES
Processo: 0013025-44.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013025-44.2021.8.08.0035

APELANTE: GILSON CANDIDO DE SANTANA

APELADO: FABIANO BARROS DA SILVA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA QUALIFICADA (ART. 140, §3º, C/C ART. 141, III, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – (I) ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – CONFISSÃO DO APELANTE EM INTERROGATÓRIO, CORROBORADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – (II) PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL (ART. 140, §1º, I E II, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE NEXO DIRETO ENTRE EVENTUAL PROVOCAÇÃO E OFENSAS HOMOFÓBICAS PROFERIDAS – (III) PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, III, DO CP

A existência de confissão judicial acerca da utilização de expressão de cunho homofóbico, aliada à prova oral coligida, afasta a tese de insuficiência probatória.

O perdão judicial previsto no art. 140, §1º, I e II, do CP exige requisitos objetivos e subjetivos não verificados no caso concreto, notadamente a proporcionalidade entre a suposta provocação e as ofensas proferidas, que extrapolaram o limite da mera retorsão.

A incidência da majorante do art. 141, III, do CP demanda prova segura de que a injúria foi praticada na presença de várias pessoas, o que não se comprovou de forma cabal nos autos, impondo-se seu afastamento, em observância ao princípio in dubio pro reo.

Pena-base readequada ante a fundamentação genérica empregada pelo juízo monocrático. Fixação da reprimenda definitiva em 01 ano de reclusão, substituída por 01 pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, a ser definida pela VEPEMA.

Mantida a indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013025-44.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON CANDIDO DE SANTANA

APELADO: FABIANO BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013025-44.2021.8.08.0035

APELANTE: GILSON CANDIDO DE SANTANA

APELADO: FABIANO BARROS DA SILVA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILSON CANDIDO DE SANTANA
, doravante Apelante, em face da r. Sentença condenatória de fls. 121/125, proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 140, § 3º, c/c o artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal.

Nesse sentido, o Apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. Foi fixada, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação ID. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
a insuficiência de provas para a condenação, que estaria amparada exclusivamente nos depoimentos da vítima e de seu ex-companheiro, em detrimento das testemunhas de defesa que nada ouviram;
(ii)
a aplicação do perdão judicial, com base na tese de retorsão imediata a uma provocação reprovável por parte do Apelado; e
(iii)
o afastamento da causa de aumento de pena do art. 141, III, do Código Penal, ao argumento de que as ofensas finais teriam ocorrido fora do estabelecimento, sem a presença de “várias pessoas”.

O Apelado apresentou Contrarrazões ID 15192793, rebatendo as teses defensivas e pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, por entender que a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas, sendo inaplicável a tese de perdão judicial e correta a incidência da majorante.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ID 16194156.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Diante dos fatos apresentados no Relatório, observa-se que o Apelante busca a reforma da sentença condenatória, alicerçando sua pretensão em três eixos argumentativos centrais: a fragilidade do acervo probatório, a incidência do perdão judicial e o descabimento da causa de aumento de pena.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – A SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO

Preliminarmente, o Apelante argumenta a tese de insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima e de seu companheiro, em detrimento dos depoimentos das testemunhas de defesa.

Nesse sentido, observa-se que o conjunto probatório dos autos consta somente a materialidade do delito apresentado, que está consubstanciada no Boletim de Ocorrência de fls. 16/18 e na prova oral coligida sob o crivo do contraditório.

Contudo, mostra-se que, em interrogatório, o Apelante admitiu que “no calor da discussão pode ter falado a palavra '‘veado’', mas que não tinha intenção de denegrir”, atribuindo o uso do termo a um “vício de linguagem”.

Portanto, mostra-se que a confissão em interrogatório do Apelante, é importante elemento de prova, demonstrando que ocorreu as expressões de cunho homofóbico, carregadas de estigma e preconceito, o que não demonstra ser uma discussão neutra.

Logo, quanto a este pedido da Defesa, não merece acolhimento.

II – DA INAPLICABILIDADE DO PERDÃO JUDICIAL

Subsidiariamente, requer a defesa a aplicação do perdão judicial previsto no art. 140, § 1º, incisos I e II, do Código Penal, sob a alegação de que sua conduta foi um ato imediato a uma provocação reprovável do Apelado contra sua esposa.

Contudo, ocorre que o instituto do perdão judicial no crime de injúria, exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos que não se verificam no caso concreto.

Assim, conforme consta nos autos, o Apelante não se limitou a defender a honra de sua esposa ou repreender o Apelado pela suposta grosseria, ao contrário, escalou o conflito para um campo completamente distinto e mais grave. (discriminação sexual).

Portanto, ausentes os requisitos legais, notadamente a proporcionalidade e o nexo entre a provocação e a ofensa, a tese de perdão judicial deve ser rechaçada.

III – DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 141,III, CP)

Por fim, o Apelante busca o afastamento da majorante prevista no art. 141, III, do Código Penal, ao argumento de que as ofensas finais ocorreram fora do estabelecimento, sem a presença de “várias pessoas”.

Nesse sentido, observando os autos, nota-se que o conjunto probatório apresentado, e a tipificação da majorante prevista no art. 141, III, do Código Penal, se demonstra fragilizada pois não foram demonstradas, além da testemunha (seu companheiro), outros meios de provas que corroborassem com a ideia trazida no artigo de “várias pessoas”.

Ademais, a Defesa do Apelante alega que a ocorrência das ofensas foram realizadas do lado de fora do estabelecimento, onde o público não estaria presente (fls. 139), vejamos:

(...) Ao terminar de efetuar o pagamento, o Querelante dirigiu-se até a saída do estabelecimento, sendo abordado novamente pelo Querelado, que acompanhou dizendo várias coisas (...)

Diante dos relatos apresentados, mostra-se um conflito probatório que se estende a este ponto, causando dúvida sobre a localização exata e percepção das ofensas pro “várias pessoas” não demonstrada de forma cabalmente.

Portanto, apresentando a ausência de certeza fática dos autos, impõe-se o afastamento da majorante, diante da incerteza fática sobre os fatos.

IV – DOSIMETRIA

Preliminarmente, quanto a dosimetria aplicado ao Apelante, observa-se que o Juízo monocrático em primeira fase da dosimetria, fundamentou as circunstâncias previstas no art. 59 do Código de Processo Penal, de maneira genérica.

Nesse sentido, Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a avaliação negativa dessas circunstâncias não pode ser feita com base em argumentos genéricos, mas sim com fundamentação concreta e específica que demonstre por que a conduta do réu agrava a pena.

Diante disso,
FIXO A PENA BASE EM 01 (um) ANO DE RECLUSÃO.

Subsidiariamente, quanto as circunstâncias atenuantes e agravantes, não há valoração.

Por fim, quanto a diminuição ou aumento de pena, inexistem causas valoradas.

Nesse sentido, considerando que o a causa de majoração artigo 141, inciso III, do Código Penal,
AFASTO
a aplicação apurada pelo Juízo a quo, fundamentando sobre a incerteza fática de localização apresentada nos autos, o que causa dúvida sobre a localização exata e percepção das ofensas pro “várias pessoas” não demonstrada de forma cabalmente.

O regime inicial de cumprimento de pena do Apelante será o
ABERTO
, a teor do que determina o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código de Processo Penal

Quanto a substituição prevista pela Lei nº 9.714/98, observada pelo Juízo monocrático pela aplicação por Duas Penas Restritiva de Direitos, afasto fundamentando, que diante da fixação da pena de
01 ANO DE RECLUSÃO,

SUBSTITUO
, a pena ora aplicada por
UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO
, com fulcro no ART. 44, § 2º Do Código de Processo Penal, a ser indicado pela
VEPEMA
, e de conformidade com a habilidade profissional do querelado, nos termos dos artigos 44 e 46 do CPB.

Por fim, quanto a aplicação de Reparação de Danos Morais à vítima, mantenho a fixação a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando-se em parte, quanto a desclassificação da causa de aumento do artigo 141, inciso III do Código Penal e a dosimetria aplicada na sentença apresentada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)